Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. Conforme restou consignado no item 6 do acórdão: “6. A recorrente está lotada no NUHAB I, unidade administrativa ligada à GERTRAN I, conforme Regimento Interno do DETRAN/DF (Decreto n. 27.784/2007, art. 7o), não havendo previsão de nenhum dos órgãos na Instrução Normativa acima mencionada”.
4. Ao contrário do que a embargante sugere, o NUHAB I é divisão administrativa associada ao GERTRAN I, e não à Ouvidoria.
5. Na verdade, pretende a embargante a reforma do julgado por via oblíqua, devendo socorrer-se do recurso pertinente para a finalidade pretendida.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.